Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MATÉRIA INCONTROVERSA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.
3. O voto condutor do acórdão esclareceu que a causa de pedir, no caso concreto, é o inadimplemento contratual da promitente vendedora do imóvel, a qual não entregou a unidade adquirida pelos autores dentro do prazo contratualmente previsto. Acerca do descumprimento obrigacional, a matéria foi considerada incontroversa, haja vista que os efeitos negativos das supostas alegações de caso fortuito ou força maior não podem ser transferidos ao consumidor para além do prazo adicional de tolerância previsto no contrato.
4. O voto condutor do acordão igualmente esclareceu que, em virtude do atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa do promitente vendedor, a resolução do contrato figura-se como medida juridicamente viável, sendo que a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nesse caso, impõe-se a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelos consumidores, vedada qualquer retenção pecuniária. A jurisprudência desta Corte também possui precedentes no mesmo entendimento, os quais foram apontados no acórdão.
5. O acórdão não padece de qualquer vício. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
6. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
7. Embargos de declaração desprovidos.